Tribunal: TJDFT
Processo: 0711093-87.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0711093-87.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: D. F. APELADO: N. R. B. F. DESPACHO Intimem-se as partes para que se manifestem acerca do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 1.366.243, referente ao Tema 1.234, especificamente quanto à sua incidência ao presente caso. Concedo o prazo sucessivo de 5 (cinco) dias úteis, a começar pelo recorrente. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2025. CARLOS MARTINS Relator